Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO “ON-LINE” DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL (CANTORA “TAYLOR SWIFT”). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DO “SHOW”. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 22.10.2019, de dois ingressos à apresentação musical (“Taylor Swift”) que seria realizada em São Paulo/SP, em 18.7.2020, pelo valor de R$ 2.048,00; b) em 26.2.2021, a apresentação teria sido cancelada (desdobramentos da COVID-19); c) o requerente não obteve êxito ao pedido de reembolso dos valores pagos pelos ingressos, os quais teriam sido convertidos em crédito a ser utilizado em compras futuras no valor de R$ 1.700,00; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte consumidora busca o ressarcimento dos danos materiais (preço pago); e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (restituição de R$ 2.048,00 à requerente).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o e 14) e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Lei 14.046/2020).
III. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31 de dezembro de 2022 (Lei 14.186/2021).
IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tenha apresentado a alternativa constante na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso”), não merece prosperidade o pleito recursal (improcedência dos pedidos – concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica (obrigação personalíssima).
V. Ademais, a par do cancelamento da turnê da cantora “Taylor Swift”, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização futura de apresentação da específica artista no Brasil e nos moldes inicialmente contratados (Código de Processo Civil, art. 373, II), circunstância que justificaria, em tese, a disponibilização de crédito pela requerida para uso posterior da parte consumidora.
VI. Em outros termos, a parte requerida teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori, sobretudo porque o requerente teria manifestado o seu desinteresse à aquisição de ingressos para qualquer outra apresentação que não a da cantora “Taylor Swift”. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acordão 1607524, DJE 1o.9.2022; 1a TR, acordão 1418175, DJE 16.5.2022; 3a TR, acordão 1387617, DJE 30.11.2021.
VII. Nesse norte, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor pago pelos ingressos, constitui medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.046/2020, art. 2o, § 6o).
VIII. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores gastos à aquisição dos ingressos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.